Tribunal: TJDFT
Processo: 0729954-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729954-51.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO PALONVITAS EVENTOS LTDA APELADO: MARCELO BINENBOJM DESPACHO Intime-se a parte Apelante (GRUPO PALONVITAS EVENTOS LTDA) para, querendo, manifestar-se sobre as questões suscitadas em contrarrazões (id.14521069), no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 5 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora